Tribunal: TJES
Processo: 5009798-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009798-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCELIA BARROS SALES

AGRAVADO: ORTHOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ELISÃO MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, isentando a parte autora do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mas mantendo a obrigação de antecipação dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça;
(ii) avaliar se a decisão que manteve a obrigatoriedade de antecipação dos honorários periciais deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, com base no estado de pobreza (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98).

O artigo 99, § 3º, do CPC, estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de produzir prova em contrário para afastar tal presunção.

O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos nos autos que infirmem a alegação de miserabilidade jurídica, ainda que não haja contestação da parte adversa.

No caso em exame, constatou-se que a agravante recebe proventos de aposentadoria em valor aproximado de R$ 4.000,00, além de complemento assistencial de R$ 1.000,00, mas tais rendimentos são destinados exclusivamente às despesas essenciais e tratamento de saúde decorrente de graves enfermidades.

As condições econômicas da agravante revelam dificuldade financeira e a análise documental demonstrou elementos suficientes para comprovar situação de completa miserabilidade jurídica que justifica a isenção da antecipação de honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por prova em contrário, seja produzida pela parte contrária ou verificada pelo magistrado a partir dos elementos constantes nos autos.

O pedido de gratuidade de justiça, formulado por pessoa física, deve ser indeferido apenas em caso de comprovação da ausência dos pressupostos legais, e não por mera ausência de comprovação adicional pelo requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.583.473/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no AREsp 736.978/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Lucelia Barros Sales
contra decisão (id origem n° 37894209) proferida pelo juízo da 6
ª Vara Cível
de Vila Velha – ES que, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”
proposta em desfavor do
Orthotec Ortopedia Técnica Ltda.,
deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, isentando a parte autora apenas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porém, mantendo a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais.

Em suas razões recursais (id n° 9138225), a agravante sustenta, em síntese, que devido à enfermidade autoimune que aflige sua saúde, sofreu diversas amputações de seus membros superiores, como por exemplo: amputação de MSD e pé esquerdo (nível ante-pe), amputação/desarticulação da mão esquerda, isquemia fixa nos 4 membros, amputação de MID, e demais outras diversas sequelas que a enfermidade ocasionou, o que fez com que tivesse que se aposentar de forma precoce, por invalidez para exercer sua atividade laboral.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Partindo dessa premissa, pelo que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a agravante declarou e comprovou que não possui condições de arcar com os valores das custas do processo, haja vista que, embora receba proventos de aposentadoria em valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sua renda mensal é integralmente destinada para as despesas essenciais e o seu tratamento de saúde, pois é portadora de diversas doenças graves, recebendo, inclusive, por conta de sua incapacidade, complemento assistencial de acompanhante no valor aproximado de R$ 1.000,00 (Mil reais) [ID 9138228].

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que confirmam a miserabilidade suscitada pelos agravantes, de forma que
faz
em
jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
conheço
e

dou
provimento
ao recurso, para deferir integralmente a gratuidade da justiça o que alcança também a dispensa dos honorários periciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.